Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-51.2016.8.11.0101
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002108-51.2016.8.11.0101
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLARICE VIEIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 604.564.261-91 (REQUERIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REQUERENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.

2.

Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.

3.

Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

4.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021